Tribunal: TJDFT
Processo: 0734690-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, inviável se mostra o acolhimento do pedido defensivo de absolvição própria por atipicidade da conduta, devendo ser mantida a sentença absolutória imprópria.

2. Não merece ser acolhido o pleito formulado pela Defesa quanto à substituição da medida de segurança na modalidade internação para tratamento ambulatorial, uma vez que o Laudo Psiquiátrico indica a necessidade da medida mais gravosa tendo em vista a periculosidade do réu e a necessidade de tratamento contínuo e controlado.

3. Considerando a excepcionalidade do caso concreto, o prazo da medida de segurança não pode ser limitado à pena máxima cominada à contravenção, sendo mais adequado submeter tal decisão ao Juízo da VEP, que terá condições de acompanhar as reais necessidades do réu.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.